Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-27.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019534-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (AGRAVADO), DIRCE BRANDAO DA SILVA - CPF: 206.584.191-53 (AGRAVADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA - CPF: 103.063.581-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPENHORABILIDADE DE BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1- Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

2- “
A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1019534-27.2023.811.0000

AGRAVANTEs: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOs: DIRCE BRANDÃO DA SILVA E JOÃO ANDRE MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por contra a decisão do ID nº 179976696, em que se negou a concessão do efeito suspensivo almejada no Agravo Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

De proêmio, fora interposto Agravo de Instrumento contra decisão proferida em
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0002281-38.2018.8.11.0026 Cód. 69522 - da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, em que liberou valores penhorados de conta bancária dos agravados.

No instrumental, o agravante sustentou que “
mediante análise dos autos e dos extratos acostados pelos Agravados, infere-se que a Execução tramita desde 2018, um pouco mais de 5 anos, sem que o Agravante tenha recebido quaisquer valores, bem como que o Agravado João André recebe um pouco mais de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) de aposentadoria, isto é, 17 (dezessete) salários-mínimos por mês.”.”

Afirmaram que
“o Agravante busca seu crédito há quase 05 (cinco) anos, sem qualquer sucesso, em que pese intentados diversos atos constritivos, de modo que a execução apresente cenário de perpetuação da inadimplência dos Agravados.”.

Verberam que
“a análise de crédito feita pelo Agravante considera que para pagamento de um crédito, a parcela não pode ser superior a 30% de seu salário bruto mensal. Neste caso, já houve a penhora de R$ 55.663,16, isto é, aproximadamente 57,75% do valor total da dívida, restando aproximadamente 42,26% para quitação total do débito.”.

Com esses argumentos, pugnam pela concessão do efeito ativo e, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão de piso (ID 179763708).

Sendo a liminar negada, interpôs os agravantes, ainda, o agravo interno de ID nº

182927190.

Em suas razões reitera os fundamentos acima expostos, e ao final requer
“seja deferida a manutenção dos valores incontroversos, pois foi reconhecida pelos Agravados a possibilidade de manutenção do valor de R$ 2.863,16 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos), bem como, que seja mantida a penhora dos valores encontrados no ID 123462706 - Pág. 2, pois são diversos do banco em que os Agravados trouxeram os extratos bancários.”.

Sem contrarrazões pelos agravados (id. 187052178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por contra a decisão do ID nº 179976696, em que se negou a concessão do efeito suspensivo almejada no Agravo Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

O Banco agrava da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Aduzem que
“os Agravados recebem GRANDE quantidade de dinheiro mensalmente, conforme restou claramente demonstrado nos extratos bancários, sendo que o desconto pretendido pelo Agravante não irá levar os Agravados a miséria, haja vista que recebem bem mais que os R$ 23.000,00 por mês (quase 18 salários mínimos).”.

E sustentam ainda que
“não requer a penhora integral do benefício que será recebido pelos Agravados, mas sim uma parte do que estes irão receber, a fim de tentar vislumbrar alguma possibilidade de receber o débito exequendo”.

Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Isto porque, conforme afirmou o Juízo singular:

“Inicialmente, acerca da impenhorabilidade, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)”

Analisando o extrato bancário juntado aos autos pelo executado (Id n° 123641627), verifico que realmente o montante bloqueado é referente à sua aposentadoria, se tratando, portanto, de verba alimentar.

Nesse viés, verifica-se, que o valor se destina ao seu sustento sendo, portanto, impenhoráveis.

Destaco que nesse sentido também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC. (N.U 1018377-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023) (destaquei)

Ante o exposto, diante da flagrante impenhorabilidade do valor bloqueado e da necessidade do imediato desbloqueio por se tratar de verba alimentar, defiro o pedido de Id n.º 123641602, e determino a imediata liberação do valor bloqueado.”
(id. 179763713).

Em uma análise de cognição sumária, própria quando da apreciação de tutela provisória de urgência, entendo que não estão preenchidos os requisitos autorizadores, para a concessão da medida liminar.

Isto porque, conforme destacado na decisão desta relatoria:

“Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que ?a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos?. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)”
(id. 179976696)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão de minha relatoria, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023